Tribunal: TJBA
Processo: 8004501-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004501-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA AGRAVADO: VALDECI BATISTA PEDREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. EMBASA. SANEAMENTO BÁSICO. INFESTAÇÃO DE BARATAS NA CASA DA PARTE AUTORA. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOTIVO DA INFESTAÇÃO. PERÍCIA NA IMINÊNCIA DE SER REALIZADA. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO TÉCNICO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004501-06.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO e como apelada VALDECI BATISTA PEDREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .